Tribunal: TJMT
Processo: 0006182-51.2016.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006182-51.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DERIO JAMIR KOLLN - CPF: 240.563.831-20 (APELADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRE DA MATA - CPF: 981.835.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS – REJEITADA – INFRAÇÃO DE DIFICULTAR OU IMPEDIR A REGENERAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA – DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO – IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE DO ATO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado quanto aos elementos probatórios, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentadamente, conforme disciplina o artigo 371, do CPC. Preliminar rejeitada.

2.
O agente público tem o dever de motivar os atos administrativos que edita, haja vista que a motivação é requisito essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa (devido processo legal).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
MM Juiz
Fernando da Fonsêca Melo que, nos autos da Ação Anulatória nº 0006182-51.2016.811.0004, ajuizada por
DERIO JAMIR KOLLN
, julgou procedente os pedidos vindicados na inicial para o fim de declarar a nulidade do Auto de Infração nº 123914/SEMA/2010 e os atos dele decorrentes.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi possibilitada a produção de provas para que a questão restasse incontroversa e indene de dúvidas, devendo a parte apelante ter a oportunidade de produzir a prova oral e documental.

Defende que a sentença ora apelada declarou a nulidade da autuação sob o argumento de que a Administração Pública não teria demonstrado os atos praticados pela pessoa do autuado e, de outro lado, não permitiu que fossem produzidas as provas necessárias ao esclarecimento do ponto suscitado pelo magistrado
a quo
.

No mérito, assevera que foi caracterizado o fato gerador infração administrativa ambiental, dando ensejo à autuação.

Com tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença para que seja oportunizada a produção de provas ou, caso não seja esse o entendimento, seja julgado improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 197288162.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesses e direitos que ensejem a sua intervenção no feito – id. 205476155.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o recorrente assevera que deve ser reconhecida a nulidade da decisão por não ter sido oportunizada a produção de prova documental e oral.

Pois bem.

A sentença fundamentou o seguinte a respeito das provas
, in verbis
:

“II.B – Da realização de audiência de instrução e julgamento para a produção de prova testemunhal

O reclamado postulou pela juntada de prova documental (ID 118670303), em que foram aportadas informações acerca das diligências realizadas para verificar a situação do imóvel em que foi houve o suposto ilícito ambiental. Para além disso, com o objetivo de comprovar a “higidez do processo administrativo”, foi postulada a oitiva dos servidores públicos que lavraram o auto de infração guerreado (ID 117470030).

Assim como dito alhures e confirmado pelo egrégio tribunal de justiça, os atos da Administração Pública gozam, de fato, de presunção de legitimidade/veracidade, de modo que não se buscou atribuir a necessidade de comprovação do que foi narrado pelos servidores públicos. Pelo contrário, a decisão anterior (sem efeitos) teve como objetivo informar, previamente, que competirá ao reclamado, com fulcro na necessidade de motivação dos atos administrativos, comprovar que foi apurado, no curso do processo administrativo, conduta específica, que culminou nas sanções atribuídas.

Ressalta-se mais uma vez que, por meio do Auto de Infração nº 123914/2010/SEMA (fl. 19), foi instaurado o Processo Administrativo nº 163873/2010 (fl. 129), cuja imputação ao requerente consiste em “impedir ou dificultar a regeneração natural [...] de área de preservação permanente, cuja regeneração tenha sido indicado pela autoridade competente”. Ocorre que, no bojo do referido procedimento, não há qualquer menção do ato cometido pelo autor e não foi inserto Auto de Constatação que possua o condão de demonstrar o modus operandi do suposto ilícito cometido, de tal sorte que é imputado tão somente o ilícito de “impedir a regeneração natural”, de forma genérica, assim como descrito no artigo 48 da Lei 9.605/98.

Ora, pelo teor da manifestação do Estado de Mato Grosso, tem-se que não foi aportado no respectivo processo administrativo a conduta do requerente. Com tais ideias, não poderia o processo administrativo ter tramitado sem atribuir ao requerente o ato específico que culminou no ilícito acima e, decorrido mais de 13 (treze) anos, a Administração Pública informar, pior meio de prova testemunhal, a constatação realizada na data.

Na esteira do que entende o STJ[1]

, não se buscará deliberar sobre o mérito do ato administrativo (existiu o ilícito ou não). O que se busca analisar, em conformidade ao que dispõe a peça inaugural é, na verdade, acerca da invalidação do ato administrativo em virtude da motivação insuficiente pelo órgão ambiental.

Neste campo fértil de debate, é de certa forma imprescindível destacar que o objeto da demanda decorre do desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), de tal sorte que a oitiva dos agentes ambientais não se prestaria a demonstrar que foi franqueada a oportunidade de se defender do ato certo e determinado pelos agentes administrativos. Nestes termos, a matéria trazida aos autos diz respeito ao procedimento instaurado e documentado pelos agentes públicos, cuja veracidade das suas declarações não se busca apurar. Por meio de tais colocações, por se tratar de fato que poderá ser provado apenas por meio de provas documentadas (constantes no processo administrativo), com fulcro no artigo 443, inciso II, do CPC, INDEFIRO o pedido de produção prova testemunhal.

Aportados aos autos as provas documentais, cuja parte requerida busca lastrear suas teses e não havendo novos requerimentos juntados aos autos, mister se faz o julgamento do mérito deste processo, cuja deliberação será realizada doravante.”

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o magistrado singular reputou a impertinência da prova oral requerida, uma vez que decorridos mais de 13 (treze) anos da autuação realizada.

Ainda, restou claro que o intuito com a produção de provas seria analisar, em conformidade ao que dispõe a peça inaugural, acerca da invalidação do ato administrativo em virtude da motivação insuficiente pelo órgão ambiental, o que poderia ser demonstrado por meio de auto de constatação.

Ademais, mister consignar que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa pela livre apreciação do magistrado quanto aos elementos probatórios, uma vez que lhe é lícito valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentadamente, conforme disciplina o artigo 371, do CPC:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Por essas razões,
rejeito a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se
de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
MM Juiz
Fernando da Fonsêca Melo que, nos autos da Ação Anulatória nº 0006182-51.2016.811.0004, ajuizada por
DERIO JAMIR KOLLN
, julgou procedente os pedidos vindicados na inicial para o fim de declarar a nulidade do Auto de Infração nº 123914/SEMA/2010 e os atos dele decorrentes.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
DERIO JAMIR KOLLN
ajuizou a presente Ação Anulatória movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO,
almejando a nulidade do Auto de Infração n. 123914, lavrado em 19.02.2010, por meio da Unidade Regional da SEMA-MT, vinculado ao Processo Administrativo nº 163873/2010, por ter constatado que o autor, em tese, teria dificultado a regeneração natural de Área de Preservação Permanente.

O juízo
a quo,
em 11.06.2023, julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes fundamentos:

“Cabe principiar nesta decisão que o objeto da celeuma consiste em deliberar acerca da (i)legalidade do procedimento administrativo instaurado pela SEMA-MT, ao confeccionar o Auto de Infração nº 123914 e os atos dele decorrentes. Bem compreendida esta premissa, não é despiciendo destacar que a autoridade administrativa para proceder com a responsabilização do causador de danos ambientais, deve conseguir comprovar, para além do dano e o nexo causal, a culpabilidade (art. 14, caput, da Lei 6.938/81), afinal cuida-se de responsabilidade subjetividade[2]

.

Com tais ideias, o que se nota é que a autoridade ambiental apenas limitou-se a narrar que o autor estava impedindo a regeneração natural da vegetação local, o que culminou na sua autuação. Apesar de esta constatação ter ocorrido no âmbito da sua propriedade, sendo que incumbia ao autor dirimir esforços para possibilitar a indigitada regeneração, não foi ilustrado o meio (nexo causal) pelo qual o requerente perpetrou, em tese, este ilícito. Para tanto, teria sido suficiente apenas ilustrar o modus operandi do requerente para dificultar o desenvolvimento da vegetação local ou, no mínimo, qual o cenário atual da propriedade rural em apreço, o que poderia ter sido comprovado por meio de um auto de constatação.

A partir destas informações e cotejando os argumentos trazidos por ambas as partes, não restam dúvidas que os atos administrativos questionados (Auto de Infração nº 123914 e Processo Administrativo nº 163873/2010) não fazem menção à conduta específica do autor que ensejou o ilícito do artigo 48 da Lei 9.605/98. Da atuação da SEMA, única constatação possível de se extrair foi que houve o descumprimento do TAC outrora firmado e que o autor, em tese, dificultou a regeneração da vegetação.

Destas premissas, tem-se que é de certa forma contraditória a atuação da autoridade administrativa, porquanto utiliza-se de afirmações genéricas para imputar o ilícito ao autor, ao passo que assevera que ao requerente incumbia desconstituir o auto de infração (fls. 497/502 – ID 118670303). Indaga-se então, como desconstituir o auto de infração, lavrado sem o amparo de outros documentos e que se prestou a apenas transcrever o ilícito? Qual foi a conduta do autor imputada que deverá ser demonstrado o contrário?

Estas questões tem grande importância para o processo em voga, pois são consequências de um raciocínio simplório e perfunctório acerca da presunção de veracidade e que caberia ao autor apresentar a prova negativa. Por tais razões, é necessário, antes de atribuir eventual ônus probatório, verificar a conduta imputada e a observância da forma mínima do ato administrativo, o que permitirá o exercício desta defesa. Agasalhando esta concepção, o tribunal mato-grossense já asseverou a importância da demonstração dos elementos essenciais do eventual ilícito, de tal sorte que atribuir toda a carga probatória ao autor consiste em exigir a “prova diabólica”, conforme se observa do presente trecho do julgado:

[...]

Para além disso, ainda se nota que o autor buscou demonstrar que a área está em estado de regeneração e que estavam sendo adotados os meios para o cumprimento do referido TAC. Não por outra razão, houve, no ano seguinte, Vistoria de Acompanhamento em PRAD (fls. 22/25), cujos agentes da SEMA verificaram que a área estava sendo isolada, com plantio realizado e em estado avançado de regeneração, constatação esta que está amparada de diligências que ilustraram, de forma pormenorizada, a situação da propriedade rural.

A concepção de que o ato administrativo possui presunção de legalidade/veracidade não pode culminar na atuação desarrazoável e arbitrária das autoridades, ao arrepio de garantias processuais fundamentais. É neste sentido que a falta de demonstração das razões para atuação do órgão ambiental malfere o princípio contraditório, porquanto, conforme afirma Thiago Marrara[3]

, não há reação ao desconhecido, tampouco é possível defesa sem conhecimento do objeto processual, suas causas, elementos probatórios e, sobretudo, os motivos que lastreiam as decisões. Como corolário desta construção dogmática e principiológica, é dever dos agentes administrativos motivar, de forma clara, explícita e congruente, seus atos, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos (artigo 50, caput e § 1º, da Lei 9.784/1999).

Dentro desta temática, a falta de discriminação dos fundamentos relevantes para a atuação a administrativa, notadamente quando possui caráter sancionatório, reclama uma motivação mínima, que consiga expor os fatos constatados e sua relação com o ilícito. A não apresentação de uma fundamentação idônea, portanto, representa vício do ato administrativo, capaz de gerar sua nulidade, conforme já se posicionaram algumas das nossas casas judiciais:

[...]

Ademais, é curial afirmar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação de poderes (art. 2º, da CF), mas deverá examinar, sob o aspecto da legalidade, o procedimento adotado na imputação. Afinal, a institucionalização de um procedimento para a apuração de ilícitos, além de servir-se como garantia aos administrados, também possui como escopo gerar, no mínimo, um grau de aceitabilidade que foi atribuída uma sanção por meio de parâmetros legais.

Nestes termos, imperiosa a observância ao princípio da motivação dos atos administrativos, conforme descrito no artigo 2º, caput, da Lei 9.784/1999, de modo que o estabelecimento de uma forma idônea confere o direito ao controle da legalidade do ato administrativo. Portanto, inexistente a apresentação dos motivos determinantes que ensejaram a lavratura do auto infracional, a conduta dos agentes administrativos padece de máculas[4]

.

Por tudo que foi exposto, o que se verifica é que a SEMA, por meio de seus agentes, realizou fiscalização na propriedade rural do autor, mas não descreveu a situação do local, de modo que limitaram-se a informar, genericamente, o cometimento de um ilícito ambiental. Partindo destas premissas, a forma (não o conteúdo) padece de vícios insanáveis, cuja inobservância viola a estrita legalidade e não propicia aos cidadãos o exercício do constitucional direito ao contraditório e à ampla defesa. É por meio de tais razões que, com fulcro no artigo 50, § 1º, da Lei 9.784/1999, observa-se no Auto de Infração nº 123914/2010/SEMA, a ausência de motivação capaz de gerar a imputação ao autor, o que implica na nulidade do referido ato administrativo.

III – DO DISPOSITIVO

Frente a todo exposto e com esteio no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial da parte autora para o fim de DECLARAR a nulidade do Auto de Infração nº 123914/SEMA/2010 e os atos dele decorrentes.

Condeno o reclamado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, o que faço com esteio no artigo 85, caput, §§ 2º e 3º, inciso I, todos do CPC.”

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não merece provimento.

A parte apelada sustenta a inexistência de impedimento da regeneração da área informada, sendo trazido Laudo Técnico, demonstrando o isolamento com plantio, portanto, falta de motivo para a lavratura das penalidades.

O Código Florestal – Lei nº 12.651/2012 -, em seu artigo 51, estabelece que “
O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”.

Aliado a isso, na esfera estadual, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que dispõe s
obre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT,
é na mesma linha, como se vê:

Art.

3

º
O Auto de Infração e demais termos deverão ser lavrados preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e deverá conter as seguintes informações:

(...)

§ 2º Sempre que possível os Autos de Infração lavrados com base em extensão territorial deverão estar instruídos com dinâmica de desmatamento ou queimada, identificando o ano da prática da infração bem como sua quantificação.

§ 3º A autuação que tratar de multa calculada com base em volumetria deverá conter quantificação e sempre que possível a individualização das espécies.

§ 4º O Auto de Infração sempre que possível deverá estar acompanhado de Relatório Técnico; Fotográfico; Auto de Inspeção ou outro documento complementar identificando as circunstâncias do cometimento da infração.

No caso, embora o
Auto de Infração n. 123.914 ateste foi impedida ou dificultada a regeneração natural de 35,1131ha de área de preservação permanente degradada
, durante a instrução probatória
o modo de execução do referido dano não foi demonstrado.

Como bem observado na r. sentença, a produção de prova oral, passados mais 13 anos da autuação, mostra-se impertinente à comprovação de qual teria sido a conduta específica do autor que culminou nas sanções atribuídas.

Dessa forma, não tendo sido comprovada qual a conduta ilícita praticada pelo autor para impedir ou dificultar a regeneração da área degradada, vê-se a insuficiência da motivação do ato administrativo, ou seja, da autuação realizada.

Como se sabe, a prática de ato administrativo sem a necessária motivação implica sua nulidade absoluta. O agente público tem o dever de motivar os atos administrativos que edita, haja vista que a motivação é requisito essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa (devido processo legal).

Imperioso reconhecer que, na condição de manifestação de vontade da Administração Pública, o ato administrativo deve atender aos requisitos necessários à sua formação, validade e eficácia, sendo que a não motivação, torna o ato administrativo nulo.

O princípio da motivação exige que a Administração pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas categorias.

A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos.

Partindo dessas premissas, é patente a irregularidade no procedimento administrativo, especialmente porque não houve a devida fundamentação do ato administrativo que ensejou o auto de infração questionado
, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do auto de infração.

Nesse sentido:

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – EXONERAÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL – MOTIVAÇÃO INEXISTENTE – ATO ADMINISTRATIVO ARBITRÁRIO E ILEGAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

A atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

A presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade, o que permite o controle judicial.

Situações peculiares, que determinam a observância das regras editadas especificamente para o caso, impedem a destituição ad nutum de servidor público, pois necessário motivação e respeito ao devido processo legal.

Comprovado o direito líquido e certo de permanência no cargo de direção, a concessão da segurança é medida que se impõe.

(N.U 1016177-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – MULTA PROCON - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTARTIVO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMANTAÇÃO LEGAL - ART. 57 DO CDC - MULTA NÃO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a existência de vícios, NÃO deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e por ausência de motivação do ato administrativo.

2-Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, há que falar-se na nulidade do Processo Administrativo e na nulidade da multa aplicada. (N.U 1012941-39.2020.8.11.0015, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/04/2023, publicado no DJE 16/04/2023)

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

E nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono da parte apelada para 12% sobre o proveito econômico da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024